Tribunal: STF
Processo: ARE 1396287
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brejo Santo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SINDICATO DE SERVIDORES PARA TUTELAR DIREITOS DE CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA DE CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TERMOS DE TAC FIRMADO COM O MUNICÍPIO PROIBINDO A NOMEAÇÃO DE AGENTES O TEMPORÁRIOS DE MODO A LEGITIMAR A PRETENSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE EVIDENCIAM PRECIPUAMENTE BENEFICIAR OS CANDIDATOS APROVADOS EM CERTAME. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 8°, INC. III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 18 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO PELO SETOR COMPETENTE, A FIM DE INCLUIR O REEXAME NECESSÁRIO. 



    1. Na presente ação civil pública o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brejo Santo-SINSEMBES busca determinação judicial para o fim de obrigar o Município de Brejo Santo/CE a proceder a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados nos dois últimos concursos públicos realizados pelo demandado (Editais n° 001/2005 e n° 001/2012), inclusive em cadastro de reserva, bem como promover o levantamento da carência de servidores efetivos a fim de substituir eventuais ocupantes de cargos precários pelos candidatos aprovados nos referidos certames.



    2. Pela sentença recorrida, o douto Magistrado de piso extinguiu o feito, por entender que o Sindicato autor não teria legitimidade para propor a presente ação civil pública, por considerar que os direitos tutelados não correspondem propriamente aos interesses da categoria representada, vez que os eventuais beneficiários são terceiros que não são servidores públicos municipais de Brejo Santo.



    3. De início, importa salientar que o direito coletivo debatido nesta demanda tem característica de individual homogêneo. Ainda que toda categoria representada pelo Sindicato-autor possa ser, reflexamente, beneficiada com a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, é inegável que o pedido formulado tem por aptidão assegurar, diretamente, a defesa dos direitos de candidatos aprovados em Concurso Público promovido pelo Município e que figuravam em cadastro de reserva.



    4. Com efeito, a Constituição Federal assegura aos sindicatos a legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam (art. 8°, inciso III). Essa atuação pode perfeitamente ser realizada no âmbito da ação civil pública, inclusive na defesa de direitos individuais homogêneos, desde que respeitado o requisito da representatividade adequada, o que ocorre quando o sindicato se propõe a demandar coletivamente sobre matéria cuja proteção seja a finalidade da própria instituição.



    5. No caso, a pretensão central visa a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados nos dois últimos concursos públicos realizados pelo demandado (Editais n° 001/2005 e n° 001/2012), sendo os demais pedidos contidos na exordial vinculados ao acolhimento daquele. Esses pretensos nomeados, efetivamente, não integram o sindicato, de modo que os direitos individuais homogêneos deles não podem ser tutelados pelo ente sindical. (STJ. Aglnt no RMS 49.958/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).



    6. Sobremodo importante salientar que a alegação do recorrente de que a legitimidade ad causam estaria presente diante da violação a um TAC relativo aos membros da categoria que representa, o que permitiria a nomeação dos servidores temporários, mormente pela inexistência no TAC de qualquer restrição quanto à o legitimidade para propor ação executiva, não logrou o Sindicato comprovar que o eventuais contratações precárias promovidas pelo Ente eram desprovidas de fundamentação, considerando que a possibilidade de contratação temporária pela .o Administração nos limites legais.



    7. Isso porque, compulsando as razões recursais, verifica-se que as alegações de preterição indevida e contratações ilegais são genéricas e desprovidas de provas robustas, de forma que não se admite a legitimidade do sindicato na hipótese em que a suposta ilegalidade contra os seus filiados é baseada em possível contratação de servidores temporários, cujo objetivo com a presente ação visa precipuamente a nomeação de aprovados em certame e não filiados ao recorrente. Por mais beneficio que a nomeação e posse de novos servidores possam trazer aos servidores já em exercício, dúvida não há de que os mais beneficiados seriam os aprovados e que estão à espera de nomeação.



    8. Assim, carece de legitimidade a pretensão recursal, pois não cabe aos sindicatos promover ações com o intuito de defesa de interesses individuais alheios, mas sim para proteção de interesses da classe representada, sendo incabível o acolhimento da pretensão recursal tão somente no argumento hipotético de violação a um TAC relativo aos membros da categoria representaria violação dos direitos dos filiados, ante a nomeação de servidores temporários.



    9. Remessa e Apelação conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.



    O recorrente aponta violação ao art. 8º, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta que “a questão possui relevância social e econômica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que centenas de candidatos aguardam convocação.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao examinar fatos e provas constantes na origem, concluiu ausente a legitimidade ativa da parte recorrente para promover ação com o intuito defender interesses individuais alheios, que não integram a categoria dos servidores públicos municipais.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    De início, importa salientar que o direito coletivo debatido nesta demanda tem característica de individual homogêneo. Ainda que toda categoria representada pelo Sindicato-autor possa ser, reflexamente, beneficiada com a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, é inegável que o pedido formulado tem por aptidão assegurar, diretamente, a defesa dos direitos de candidatos aprovados em Concurso Público promovido pelo Município e que figuravam em cadastro de reserva.



    Com efeito, a Constituição Federal assegura aos sindicatos a legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam (art. 80, inciso III). Essa atuação pode perfeitamente ser realizada no âmbito da ação civil pública, inclusive na defesa de direitos individuais homogêneos, desde que respeitado o requisito da representatividade adequada, o que ocorre quando o sindicato se propõe a demandar coletivamente sobre matéria cuja proteção seja a finalidade da própria instituição.



    No caso, a pretensão central visa a nomeação e posse de todos os candidatos aprovados nos dois últimos concursos públicos realizados pelo demandado (Editais n° 001/2005 e n° 001/2012), sendo os demais pedidos contidos na exordial vinculados ao acolhimento daquele. Esses pretensos nomeados, efetivamente, não integram o sindicato, de modo que os direitos individuais homogêneos deles não podem ser tutelados pelo ente sindical.



    Nesse contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e inviabiliza análise da controvérsia no âmbito desta Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator